Tribunal: TJSP
Processo: 1006375-12.2017.8.26.0161
Classe: Remessa Necessária Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Djalma Lofrano Filho
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. Impetração visando manter o direito de dirigir e impedir o bloqueio de CNH. Procedimento administrativo ainda em curso. Óbice à renovação da CNH que apenas pode ser imposto após o trânsito em julgado da decisão administrativa que impõe a pena ao infrator. Violação a direito líquido e certo do impetrante. Inteligência do art. 5o, incs. LIV e LV, e art. 37,

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. Impetração visando manter o direito de dirigir e impedir o bloqueio de CNH. Procedimento administrativo ainda em curso. Óbice à renovação da CNH que apenas pode ser imposto após o trânsito em julgado da decisão administrativa que impõe a pena ao infrator. Violação a direito líquido e certo do impetrante. Inteligência do art. 5o, incs. LIV e LV, e art. 37, caput, ambos da CF/88, art. 290, do CTB, e art. 24, "caput", da Resolução no 182/2005 do CONTRAN. Concessão da segurança em primeira instância. Sentença mantida. Recurso não provido.